Tribunal: TJDFT
Processo: 0720024-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO DE PLANO. PROBLEMAS TÉCNICOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PORTABILIDADE DE OPERADORA PELO CONSUMIDOR. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para declarar a nulidade da multa aplicada por quebra de fidelidade, em virtude da portabilidade dos serviços prestados.
3. Em suas razões recursais, a ré/recorrente argui preliminar de incompetência do Juizado, dada a complexidade da causa, a exigir prova técnica para comprovação da eventual irregularidade da prestação dos serviços de telefonia. No mérito, defende a validade da multa rescisória cobrada, diante da quebra de fidelidade. Pontua que o serviço foi devidamente prestado, conforme faturas juntadas na origem, não dando causa à rescisão. Afirma que a maioria dos protocolos trazidos na inicial não foram reconhecidos no sistema interno. Sustenta que há registro de apenas duas reclamações, uma no dia 25/06/2024 e outra no dia 28/06/2024, sendo que em uma delas houve a desistência e a outra foi solucionada em dois dias, tendo sido constatado que o problema estava na rede interna da própria parte autora/recorrida.
4. Contrarrazões ao ID 71944497, em que se suscita preliminar de não conhecimento do recurso inominado, por intempestividade.
III – Questões em discussão.
5. A irresignação recursal diz respeito à responsabilidade civil da ré/recorrente quanto à prestação do seu serviço de telefonia.
IV – Razões de decidir.
6. Inicialmente, verifica-se que a parte recorrente tinha prazo até 05/05/2025 para manifestar-se acerca da sentença, conforme expedição eletrônica no sistema PJE 1o grau (aba “expedientes”). Logo, observando que o recurso inominado foi interposto em 30/04/2025 (ID 71944491), descabe falar em intempestividade, motivo pelo qual se rejeita a preliminar levantada em contrarrazões.
7. Sem razão quanto à preliminar de incompetência dos Juizados, por suposta complexidade da causa, a demandar perícia. Aqui, despicienda a produção de prova técnica, considerando que o arcabouço probatório coligido aos autos é bastante para a análise das questões controvertidas. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
10. Na espécie, as partes firmaram, em 12/12/2022, contrato de plano de serviço de telefonia e internet, para os terminais (61) 3021-1106 e (61) 3356-2599, consoante ID 71944002. Nada obstante, na data de 14/06/2024, o plano originalmente contratado foi alterado para outro (VIVO FIBRA), sem qualquer notificação ou assentimento prévios, ID 71944003. Alega a autora/recorrida que o novel plano apresentou problemas, especificamente quanto a chamadas nas duas linhas, o que não foi sanado a tempo e modo, motivando a portabilidade para outra operadora (CLARO), gerando multa por quebra de fidelidade na ordem de R$ 908,61.
11. De pronto, verifico que a migração automática de plano, sem aquiescência de quem de direito, caracteriza prática abusiva, à míngua de informação clara e adequada ao consumidor (art. 6o, III, CDC), desrespeitando o diálogo cooperativo e o princípio da não-surpresa, oriundos da boa-fé. Decerto, sequer se demonstrou a agregação de benefícios, ao revés, segundo os protocolos de reclamação e as conversas com preposto da ré/recorrente (ID 71943996 – p. 4/9), bem como processo junto à ANATEL (ID 71944004), o novel plano impediu o uso do objeto contratado de forma idônea, implicando inadimplemento contratual, tornando lícita a portabilidade e ilícita a cobrança de multa de fidelidade. Aliás, caberia à parte ré/recorrente demonstrar a regular prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu, a contento. Nesse compasso, escorreita a declaração de nulidade da multa cravada em sentença.
V – Dispositivo.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.